Tribunal: TJES
Processo: 0001646-81.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001646-81.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EME FRANCO SANTOS
APELADO: STUDIO 302 LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001646-81.20178080024

A
PELANTE: EME FRANCO SANTOS

APELADOS: STUDIO 302 LTDA ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EME FRANCO SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
STUDIO 302 LTDA ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “para declarar a propriedade intelectual do autor, sem prejuízo do reconhecimento de eventual co-autoria” dos vídeos apontados à fl. 135.

De forma diversa, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que o caso concreto lhe causou abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Contrarrazões pela parte Google Brasil Internet Ltda pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001646-81.20178080024

A
PELANTE: EME FRANCO SANTOS

APELADOS: STUDIO 302 LTDA ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EME FRANCO SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
STUDIO 302 LTDA ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “para declarar a propriedade intelectual do autor, sem prejuízo do reconhecimento de eventual co-autoria” dos vídeos apontados à fl. 135.

De forma diversa, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões, aduz o apelante, em suma, que o caso concreto lhe causou abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Contrarrazões pela parte Google Brasil Internet Ltda pelo desprovimento do recurso.

Em linhas gerais, ingressou o autor com a presente demanda alegando que trabalhou para a ré Studio 302 Ltda ME na função de diretor de produção, deixando a empresa em 01/08/2013.

Sustenta que após seu desligamento da citada empresa, passou a divulgar alguns de seus vídeos no site da segunda ré (Youtube). Todavia, aponta que tais vídeos foram retirados do ar ao argumento de violação dos direitos autorais.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, ingressou com a presente demanda objetivando (i) a declaração de que todos os vídeos produzidos pelo autor, no período de 10/2011 até 07/2013, são de sua propriedade intelectual, (ii) a condenação da segunda ré a obrigação de fazer (publicar retratação em jornais de grande circulação), e (iii) a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo primevo, ao proferir a r. sentença objurgada, consignou inexistir impugnação específica atinente ao pedido de declaração de propriedade intelectual, sendo forçoso, portanto, “
o reconhecimento da propriedade do autor
”.

Entretanto, acerca do pedido de reparação pelos danos morais, entendeu o juízo singular que
“a situação narrada na inicial não é capaz de extrapolar o mero aborrecimento inerente à relação contratual entabulada entre autora e réu, mormente porque não fora narrado abalo à honra do autor em decorrência da inadimplência verificada”.

Destarte, apela o autor pugnando pela parcial reforma da r. sentença para que sejam as requeridas condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Firmada tal baliza, tal como o ilustre julgador singular, não observo a presença do dano moral passível de ser indenizado.

Em detida análise dos autos, muito embora reconhecida a titularidade – ou co-titularidade – dos vídeos descritos na vestibular em favor do autor, a conduta da primeira requerida ao notificar a segunda ré acerca de possível violação aos direitos autorais não atingiu o âmago do autor.

Assim, apesar de indevida a notificação, não há prova concreta nos autos de que a retirada dos vídeos foi apta a ocasionar aflição ou desprestigio para o requerente ao ponto de ser possível a configuração do alegado dano moral.

Nessa toada de raciocínio, é firme o entendimento deste Eg. Tribunal – inclusive deste Órgão fracionário – no sentido de que
“p
ara a caracterização do dano moral é essencial que o ato antijurídico praticado atinja um grau de reprovabilidade que transponha os limites do mero dissabor ou aborrecimento e interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130271315, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

Destarte, não há provas nos autos de que a conduta perpetrada – em especial pela primeira demandada ao notificar o Youtube (segunda ré) – ocasionou abalo psicológico em face do autor de forma a autorizar a fixação da pretendida indenização, de forma que a manutenção da r. sentença é medida que se mostra necessária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001646-81.20178080024

A
PELANTE: EME FRANCO SANTOS

APELADOS: STUDIO 302 LTDA ME e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
ORDINÁRIA –
DIREITOS AUTORAIS – NOTIFICAÇÃO AO SITE HOSPEDEIRO DE VÍDEOS (YOUTUBE) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – MERO DISSABOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2.

Em detida análise dos autos, muito embora reconhecida a titularidade – ou co-titularidade – dos vídeos descritos na vestibular em favor do autor, a conduta da primeira requerida ao notificar a segunda ré acerca de possível violação aos direitos autorais não atingiu o âmago do autor.

3.
Assim, apesar de indevida a notificação, não há prova concreta nos autos de que a retirada dos vídeos foi apta a ocasionar aflição ou desprestigio para o requerente ao ponto de ser possível a configuração do alegado dano moral.

4.
Nessa toada de raciocínio, é firme o entendimento deste Eg. Tribunal – inclusive deste Órgão fracionário – no sentido de que
“p
ara a caracterização do dano moral é essencial que o ato antijurídico praticado atinja um grau de re
provabilidade que transponha os limites do mero dissabor ou aborrecimento e interfira no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130271315, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.